Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Indulto. Decreto 8.615/15. Extinção da punibilidade. Pena pecuniária. Restituição.
1 - A pena restritiva de direitos – prestação pecuniária – tem natureza jurídica indenizatória, eis que se destina à reparação do dano causado à vítima ou a instituições públicas ou privadas.
2 – A sentença que extingue a punibilidade em razão do indulto tem natureza declaratória. Seus efeitos retroagem-se à data da publicação do decreto que concedeu o benefício.
3 - Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, devem ser restituídos ao apenado os valores pagos a título de prestação pecuniária após a publicação do decreto de concessão do indulto, e que não sejam parcelas devidas antes do decreto.
4 – Agravo provido.